Tribunal: TJMT
Processo: 0007046-05.2010.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007046-05.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTON RODRIGUES BISPO - CPF: 958.560.131-15 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE), DANIELLY GARCIA PIATO - CPF: 028.782.741-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0007046-05.2010.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Adailton Rodrigues Bispo

Apelada:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L –
SUSPEITA DE CRIME – REGISTRO DA OCORRÊNCIA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – INSTAURADA AÇÃO PENAL POR INICIATIVA DO MP – MATERIALIDADE E SUSPEIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO –
AUSÊNCIA DE
EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO.

O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei.

A simples notitia criminis levada a efeito para apuração de um fato delituoso não acarreta dano moral, principalmente quando o comunicante não tenha agido com dolo, excesso ou abuso com vistas a prejudicar o suspeito.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0007046-05.2010.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Adailton Rodrigues Bispo

Apelada:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adailton Rodrigues Bispo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral que promove contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, que a conduta dos prepostos da cooperativa foi excessiva, pois, ao registrarem o boletim de ocorrência, afirmaram ser o apelante o responsável pela subtração do valor, restando evidenciada a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Assevera que a ação penal foi sentenciada, para declarar extinta a punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pena em perspectiva, sendo patente o dolo da apelada ao registrar a ocorrência, afastando o entendimento de exercício regular do direito. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 130571395, p. 33/53).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0007046-05.2010.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Adailton Rodrigues Bispo

Apelada:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT

V O T O

Cinge-se dos autos que Adailton Rodrigues Bispo moveu ação de indenização por dano moral contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, aduzindo que a ré, por meio dos seus prepostos, o acusou de ter subtraído a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, aproveitando-se de um momento de descuido do caixa bancário, sendo tal alegação noticiada perante a autoridade policial, que resultou na instauração de um inquérito policial e, posteriormente, no processo crime n. 96/10 (cód. 320610), em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Firme em seu propósito sustentou que os fatos chegaram ao conhecimento da gerente financeira da empresa em que trabalhava, na qual era encarregado de realizar os depósitos bancários diários de todos os recebimentos, bem como, de efetivar saques mensais para pagamento dos demais empregados. Asseverou que toda a situação relatada influenciou na rescisão do seu vinculo empregatício, salientando que o laudo pericial das imagens do circuito interno do banco concluiu que “
não foi possível visualizar o objeto subtraído
”. Assim, ajuizou a presente demanda, visando a reparação pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em apertada síntese, que a conduta dos prepostos da cooperativa foi excessiva, pois, ao registrarem o boletim de ocorrência, afirmaram ser o apelante o responsável pela subtração do valor, restando evidenciada a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que a exposição vexatória do recorrente em seu local de trabalho, no sindicato dos empregados no qual também prestava serviços e nos corredores da faculdade na qual tinha uma lanchonete são fatos suficientes para a condenação da apelada pelo dano moral sofrido.

Segue sustentando que a ação penal foi sentenciada, para declarar extinta a punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pena em perspectiva, sendo patente o dolo da apelada ao registrar a ocorrência, afastando o entendimento de exercício regular do direito. Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma total da r. sentença combatida, para que a ação seja julgada procedente, condenando a apelada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber
se os prepostos da
apelada, ao comunicarem à autoridade competente a subtração do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), agiram no exercício regular de um direito ou se cometeram excesso que justifique a indenização por dano moral.

In casu
, após detida análise dos autos, verifico que os prepostos da cooperativa apelada se limitaram em comunicar à autoridade policial que “
na data acima houve um furto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, no caixa 01
” – id. 130571382, p. 37.

À vista disso, comungo do entendimento que nesse ponto, pela suposta prática de ilícito penal, a cooperativa tomou as medidas legais cabíveis, agindo no exercício regular de seu direito para que o fato (suposto furto simples) fosse devidamente apurado pela autoridade policial.

Entretanto, se o
Parquet
denunciou o apelante como autor do delito, baseado no Inquérito Policial (id. 130571388, p. 22/23), e posteriormente, a ação penal foi sentenciada para julgar extinta a punibilidade (id. 130571393, p. 32/33), não há parâmetro dessa conclusão para responsabilizar a apelada.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - ACUSAÇÃO DE FURTO – REGISTRO DA OCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO SEM EXCESSO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil.

O exercício regular de um direito pode causar danos a outrem sem gerar a necessidade de indenização, desde que praticado dentro dos limites da lei.

A simples noticia do crime levada a efeito para apuração de um fato delituoso, não acarreta dano moral, máxime quando não ficar comprovado que o comunicante tenha agido com dolo, excesso ou abuso, com vista a prejudicar o suspeito.”
(RAC n. 0000596-95.2006.8.11.0032, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.11.2013)

Ademais, não restou comprovado qualquer ato abusivo praticado pelos prepostos da apelada ao convidar o apelante para ir até a agência, a fim de esclarecer as imagens do circuito interno.

Saliento que o apelante defende que foi vítima de comentários acerca da ação penal nos corredores da faculdade na qual possuía uma lanchonete, contudo, não comprovou que os aludidos comentários tenham sido originados pela apelada ou seus prepostos.

Destarte, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis
:

“Assim sendo, não restou evidenciado na liça que os prepostos do requerido teriam cometido ato ilícito, agressivo, público, que ofende a moral do autor, posto que a testemunha ANA MARIA WANDERVEL DE ZONATTO, ouvida em juízo (fl. 481/483), relatou que ela e o autor foram convidados para ir ao Sicredi e só ficaram sabendo do assunto no local, bem como, a testemunha KERLY DIAS PERON SILVA (fls. 481/483), informou que não houve constrangimento, relatando que o autor foi convidado a ir no SICREDI esclarecer as imagens.

Destarte, não caracterizado excesso na abordagem dos prepostos da parte requerida, bem como, que ao comunicar a autoridade policial acerca de furto ocorrido em seu estabelecimento, apresentado filmagens de câmeras de segurança, a parte requerida agiu em exercício regular de direito.

Cabendo autora demonstrar eventual abuso desse direito de comunicação de crime, do que não se desincumbiu, tendo em vista que a autoridade policial, com base nas imagens fornecidas, instaurou inquérito, tendo inclusive o Ministério Público oferecido denúncia (fls. 162/251).

(...)

Neste contexto, não comprovada a conduta ilícita dos funcionários do requerido e sendo a comunicação do furto a autoridade policial, age a requerida/vítima apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenada ao pagamento da indenização, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido.”
(id. 130571395, p. 05/06)

Assim sendo, observo que a r. sentença bem examinou a situação fática e diante da ausência de qualquer ato ilícito praticado pela apelada, não vejo como lhe imputar responsabilidade.

Desse modo, repiso, por tudo que já se viu, infere-se que a apelada, ao se deparar com a situação e comunicá-la à autoridade competente, agiu no exercício regular de um direito. Outro não é o entendimento pacífico do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME PERANTE AUTORIDADE COMPETENTE, COM INDICAÇÃO DE SUSPEITO. PROCEDIMENTO CRIMINAL ARQUIVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DES PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte considera que, em regra, a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configuraria crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao cumprimento de um dever legal e exercício regular de direito, não ensejando responsabilidade indenizatória o posterior malogro do procedimento criminal
. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de Justiça foi categórico em reconhecer terem as apeladas, ora agravadas, agido no exercício regular de direito de apresentar notícia-crime perante a autoridade competente, não havendo falar em ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.955.126/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022 - negritei)

Logo, é certo que na espécie o apelante não demonstrou que a apelada procedeu com má-fé, dolo ou ainda com abuso de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022